Tribunal: STF
Processo: HC 183289
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Giulia Natacha dos Santos Speroni em favor de Anderson Cesar de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 548.538/RS.
    O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de extorsão majorada (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 158, § 1º, do Código Penal).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, negou provimento ao recurso defensivo do paciente.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 548.538/RS. Ato contínuo, a Corte Superior indeferiu o pedido de reconsideração defensivo.
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inépcia da denúncia dada a ausência de provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Defende a absolvição e o direito de o paciente recorrer em liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido.
    I. Inépcia da denúncia
    Com a prolação de sentença condenatória, fica esvaída a análise da alegada inépcia da denúncia e do pretendido reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal. Isso porque o Juiz de primeiro grau examinou, de forma pormenorizada e em decisão com muito maior amplitude, o acervo fático-probatório carreado aos autos, formando sua convicção pela procedência da pretensão punitiva estatal, diante da aptidão da denúncia e de provas suficientes, em relação ao paciente, acerca da autoria e da materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e extorsão majorada pelo concurso de agentes.
      Neste sentido, menciono o seguinte julgado: AgRg no RHC n. 46.663/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 26/3/2015. 
    II. Direito de recorrer em liberdade
      Quanto à pretendida concessão do direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento do recurso especial, também entendo que não assiste razão à defesa. 
    Por ocasião da sentença condenatória, o Magistrado sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com base nos seguintes argumentos (fl. 123): 
    Considerando que os pressupostos, requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado se mantêm hígidos, na medida em que não sobrevieram fatos novos com o condão de alterar o posicionamento adotado por ocasião das decisões anteriores, MANTENHO a prisão preventiva dos réus, de modo que não poderá apelar em liberdade. 
    Faço o registro de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, como regra, a prejudicialidade do pedido de revogação do decreto de prisão preventiva em face da superveniência de sentença condenatória que nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade. 
    Todavia, a referida prejudicialidade não decorre da existência de novo título judicial a amparar a prisão provisória do acusado, mas, sim, do fato de os novos motivos elencados para manter a segregação cautelar do réu não haverem sido apreciados pelo Tribunal estadual, de forma que a análise da matéria diretamente por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    Dito de outra forma, nos casos em que, ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, o Juízo sentenciante apenas faz remissão aos motivos que embasaram a ordem de prisão preventiva, não há prejudicialidade no exame dos fundamentos da primeira decisão, porquanto a matéria já foi apreciada sob esse enfoque pela Corte de origem e, por isso mesmo, inexiste supressão de instância.
      Exemplificativamente, menciono o HC n. 406.404/SC. O writ foi apreciado pela Sexta Turma deste Tribunal Superior na sessão de 19/9/2017 e, por unanimidade, foi concedida a ordem para determinar a soltura do réu. Ao lavrar o voto condutor do acórdão, afastei, inicialmente, a suposta prejudicialidade da impetração, nos seguintes termos (destaques no original): 
    (…)
    No mesmo sentido: RHC n. 92.892/MG (Rel. Ministro Rogerio Schietti, Rel. p/ acórdão Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 11/5/2018), RHC n. 76.265/MG (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18/12/2017), AgRg no AgRg no RHC n. 85.240/MG (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/12/2017), HC n. 349.142/SP (Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 11/12/2017) e RHC n. 88.088/AL (Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 29/11/2017). Desse modo, uma vez que, no caso, o Juízo sentenciante apenas fez remissão aos motivos que foram invocados para embasar a ordem de prisão preventiva – com a alegação de que "os pressupostos, requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado se mantêm hígidos, na medida em que não sobrevieram fatos novos com o condão de alterar o posicionamento adotado por ocasião das decisões anteriores" –, prossigo no exame da matéria. 
    Faço lembrar que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau salientou a existência de "indícios suficientes de que os representados sejam os comandantes do tráfico de drogas desenvolvido no interior do Presídio Estadual de Santa Rosa/RS, onde permanecem segregados em razão da prática de outros delitos, sendo, ainda, apontados como os autores das ameaças sofridas por apenados e familiares destes" (fl. 67).
      Na mesma linha, a Corte de origem, por ocasião do julgamento do HC n. 70072449614, salientou que "A prisão foi decretada para garantia da ordem pública. Diferente do que alega o impetrante, no entanto, o Juízo singular fez referência à gravidade concreta da conduta, bem como eventual periculosidade do agente, que justificam a manutenção da prisão preventiva" (fl. 1.835). 
    Para tanto, fez menção ao fato de que "o paciente e os corréus encontravam-se recolhidos em estabelecimento prisional enquanto, em tese, estavam associados para a prática delitiva, circunstâncias que tornam mais reprovável a conduta prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Há demonstrativo, portanto, de eventual periculosidade concreta dos agentes, que, mesmo cumprindo pena definitiva, supostamente voltaram a delinquir, indicativo de eventual caráter recidivante da conduta" (fl. 1.835). 
    Tais elementos evidenciam não apenas a gravidade concreta dos delitos cometidos, mas também a audácia do paciente e a real possibilidade de reiteração criminosa – notadamente porque, mesmo cumprindo pena definitiva por crime(s) diverso(s), voltou a delinquir de dentro do estabelecimento prisional –, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. 
    Concluo, portanto, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do paciente, ex vi do disposto no art. 312 do CPP. 
    Por fim, ressalto que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva em casos como o dos autos, não vejo razões para o processamento deste habeas corpus, notadamente porque expressamente autorizado – pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal – que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema.
    III. Dispositivo
      À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 54-55 somente para, diante da juntada aos autos dos documentos inicialmente faltantes, proceder à nova análise do feito. No entanto, embora por fundamento diverso, mantenho o indeferimento liminar do habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ. ”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora